Tribunal: TJES
Processo: 5004066-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004066-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONNY PEREIRA LOMBARDI
RECORRIDO: SUPERMERCADO MARUÍPE LTDA (SUPERMERCADOS SCHWAMBACH)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERMERCADO. CLIENTE. SUSPEITA DE FURTO. ABORDAGEM DE SEGURANÇA. ALEGA O AUTOR QUE ESTAVA NO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO QUANDO FORA ABORDADO POR UMA FUNCIONÁRIA QUE O ACUSOU DE REALIZAR UMA COMPRA DOIS DOMINGOS ANTES E TER SE EVADIDO DO ESTABELECIMENTO SEM REALIZAR O PAGAMENTO. A ABORDAGEM FORA ACOMPANHADA POR UM SEGURANÇA E O GERENTE DO ESTABELECIMENTO. O AUTOR, CONSTRANGIDO COM A SITUAÇÃO LIGOU PARA POLÍCIA E FORAM LAVRADOS DOIS BOLETINS DE OCORRÊNCIA. O DEMANDADO FOI REVEL. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A PAGAR, AO AUTOR, O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR, VISANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ABORDAGEM DE CLIENTE REALIZADA SEM A DEVIDA PRUDÊNCIA PELO SEGURANÇA DO SUPERMERCADO. ABORDAGEM FEITA NA PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.